Tribunal: STF
Processo: ARE 1002615
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RACISMO. ARTIGO 20 DA LEI 7.716/89. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DO CRIME DE RACISMO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Anderson Marondes de Souza, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÕES CRIME. JÚRI. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU OS DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA POR DUAS VEZES. QUADRILHA ARMADA E CRIME DE DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO DE RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO OU PROCEDÊNCIA NACIONAL (ART. 20 DA LEI Nº 7.716/890). GRUPO DE ‘SKINHEADS’. SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS RÉUS DE UMA DAS IMPUTAÇÕES DE LESÃO CORPORAL, CONDENANDO-OS PELOS DEMAIS DELITOS CONSTANTES NA DENÚNCIA.



    RECURSO 01 (PROMOTOR DE JUSTIÇA). IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL DESCRITA NO FATO 02 NA DENÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. DÚVIDA QUE BENEFICIA OS ACUSADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.



    RECURSOS 02 (DEFENSORES). PRELIMINARES DE NULIDADE EM RAZÃO DO EXÍGUO TEMPO PARA SUSTENTAREM E EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA SENTENCIAR OS ACUSADOS QUE FORAM DENUNCIADOS POR CRIMES DIVERSOS DAQUELES CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. DEFESAS QUE TIVERAM TEMPO EQUIVALENTE AO DO DR. PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA SE MANIFESTAREM. CRIMES CONEXOS À DELITO CONTRA A VIDA QUE ATRAIU A COMPETÊNCIA DO JÚRI E, CONSEQUENTEMENTE, DO JUIZ-PRESIDENTE PARA PROFERIR A DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.



    NO MÉRITO, PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (FATO 1 DA DENÚNCIA) PARA LESÃO CORPORAL LEVE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR QUE ATESTE A DEFORMIDADE PERMANENTE DO OFENDIDO. PROCEDÊNCIA. LAUDO PRELIMINAR QUE NÃO ATESTOU A DEFORMIDADE, SENDO A PROVA TESTEMUNHAL INÁBIL NO CASO A SUPRIR A FALTA DO LAUDO COMPLEMENTAR. DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. ADEMAIS, RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA ESTE DELITO COM BASE NA PENA EM ABSTRATO.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RACISMO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. CONTUDO, VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA TODOS OS CONDENADOS, COM BASE NA PENA EM CONCRETO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RACISMO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME IMPRESCRITÍVEL CONFORME COMANDO CONSTITUCIONAL DO ART. 5º, INC. XLII.



    PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS PREJUDICADOS ANTE OS RECONHECIMENTOS DA PRESCRIÇÃO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA OS CORRÉUS NÃO APELANTES, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP.



     RECURSO 01 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSOS 02 DOS RÉUS RAUL ASTTUTE FILHO E ESTELA HERMAN HEISE PROVIDOS PARA SE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CRIMES LHE ATRIBUÍDOS. RECURSOS DOS RÉUS ANDERSON MARONDES DE SOUZA, ANDRÉ LIPNHARSKI E DRAHOMIRO MICHEL ROMANOWSKI CARVALHO PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PARA MANTER A CONDENAÇÃO POR RACISMO, SUBSTITUINDO-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. (Doc. 91, pag. 1-3)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV e XLII, da Constituição Federal, “diante da negativa de prestação jurisdicional e proteção judicial efetiva, evidenciada pelo descumprimento da obrigação de considerar/apreciar as razões apresentadas pela defesa técnica” e “diante da interpretação equivocada atribuída ao dispositivo constitucional sobre a absoluta imprescritibilidade do crime de racismo, a qual deve ser observada unicamente até a deflagração da persecução penal, surgindo para o Estado, a partir de então, o dever de entregar a tutela jurisdicional em tempo razoável”. (Doc. 111)



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 282, que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema  Corte, que, por diversas vezes, já afirmou a imprescritibilidade do crime de racismo, pois “A Constituição Federal de 1988 impôs aos agentes de delitos dessa natureza, pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de imprescritibilidade, para que fique, ad perpetuam rei memoriam, verberado o repúdio e a abjeção da sociedade nacional à sua prática” (HC 82.424/RS, Red. p/ acórdão, Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 19/03/2004). Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de Racismo. Imprescritibilidade. Dogma constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 174.276-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/06/2020)



    “Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 



    2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 



    3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 



    4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 



    5. Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 154.248, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 23/02/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Intempestividade. 4. Alegada ausência de autorização judicial para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Condenação por crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei 7.716/1989). Imprescritibilidade. Art. 5º, XLII, do texto constitucional. 6. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.203.076-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/06/2021)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte agravante, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente